Tribunal: TJDFT
Processo: 0750935-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE A CARGO DA AGÊNCIA. NÃO REALIZADA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão, uma vez que teria cumprido com todas as obrigações assumidas, providenciando o preenchimento e reconhecimento da autorização de transferência em nome da adquirente, bem assim realizando o comunicado de venda. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. Não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. O mero inconformismo com a tese defendida na decisão não configura contradição. Além disso, os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria.
IV. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.